Tribunal: TJBA
Processo: 8138116-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138116-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE JOSE PASQUINI

Advogado(s)
:
ANA PAULA CAMPOS SA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
COISA JULGADA
.
INOCORRENCIA.

SENTENÇA
M
ODIFICADA
. APELO PROVIDO.

1.

Assim
, verifica-se que, em que pese, serem idênticas as partes, e, tratarem sobre o mesmo contrato, a causa de pedir e os pedidos são diferentes, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada.

2.
Dessa forma, a sentença merece ser
desconstruída
para que seja afastado o reconhecimento da coisa julgada, com a retomada do andamento processual.

Sentença
modificada
. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 8138116-94.2021.8.05.0001,
em que figura como
Apelante
André

José
Pasquini

e como
Apelad
a
Banco Master S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça